Tribunal: CARF
Processo: 19515.003896/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de do respectivo ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN
DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio de escrituração com observância da legislação comercial, inclusive em relação aos livros obrigatórios, que o lucro contábil foi superior ao presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
A comprovação de rendimentos recebidos de fonte pagadora no exterior relativos à transferência de titularidade de pessoas jurídicas é feita pela apresentação dos contratos de câmbio acompanhada dos documentos estatutários e alterações contratuais das pessoas jurídicas, além de outros que comprovem a operação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04).
SEM NOVAS RAZÕES DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003896/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MARCELO ADORNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA.
IRPF.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
do respectivo ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN
DISTRIBUIÇÃO
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser
distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio
de escrituração com observância da legislação comercial, inclusive em relação
aos livros obrigatórios, que o lucro contábil foi superior ao presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
FONTES NO EXTERIOR.
A comprovação de rendimentos recebidos de fonte pagadora no exterior
relativos à transferência de titularidade de pessoas jurídicas é feita pela
apresentação dos contratos de câmbio acompanhada dos documentos
estatutários e alterações contratuais das pessoas jurídicas, além de outros que
comprovem a operação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
JUROS. TAXA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003896/2010-97
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04).
SEM NOVAS RAZÕES DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art. 114 do
Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares de nulidade e decadência e dar-lhe parcial provimento para excluir da tributação
os quatro depósitos citados no item “003 – Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior”.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-53.915 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO de IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA –
anos calendários 2005 e 2006 – por verificar , segundo o Relatório Fiscal e Auto de Infração às
e-fls. 1115 a 1149, que:
 Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebido
de pessoa jurídica.
 Rendimentos atribuídos à sócios de empresas excedentes ao lucro
presumido pago à sócio.
 Omissão de Rendimentos recebido de fontes no exterior
 Depósitos Bancários de origem não comprovada.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

O procedimento apurou os rendimentos do contribuinte e de sua dependente
Márcia Nascimento de Tolosa Adorno.
A ciência do lançamento ocorreu em 24/11/2010.
A impugnação foi apresentada em 20/10/2010 (e-fls. 1152 a 1170) alegando, em
preliminar a decadência e nulidade e no mérito afirma ser indevido o lançamento quanto aos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quanto as omissões relativa ao lucro recebido e aos
depósitos bancários.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1322 a 1351) e decidiu por não acolher
os argumentos.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EXERCÍCIO:
2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DATA DO FATO
GERADOR:
31/01/2005,
28/02/2005,
31/03/2005,
30/04/2005,
31/05/2005,
30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005 DECADÊNCIA. IRPF.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR.
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e
independente de exame prévio da autoridade administrativa, na hipótese de pagamento
de imposto, o lançamento é por homologação, e não sendo as omissões de receitas aqui
discutidas, rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, deve o
prazo quinquenal de decadência ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, que é
complexivo e ocorreu em 31 de dezembro de 2005.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO:
2006,
2007
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
CARÁTER
VINCULADO.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
DISTRIBUIÇÃO
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO. FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser distribuídos com
isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio de escrituração com
observância da legislação comercial, que o lucro contábil foi superior ao presumido,
devendo a escrituração estar demonstrada seguindo as estritas formalidades exigidas em
relação aos livros obrigatórios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO
EXTERIOR.
Para comprovar que os rendimentos recebidos de fonte pagadora no exterior são
relativos à transferência de titularidade de pessoas jurídicas, devem ser apresentados,
além dos contratos de câmbio, os documentos estatutários e alterações contratuais das
pessoas jurídicas, devidamente registrados no órgão competente.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais (Súmula CARF no 04).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
20/10/2014 (e-fl. 1356). Em 13/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1358 a
1385, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço dos argumentos de inconstitucionalidade nos termos da Súmula Carf
no 2.
Preliminar
Nulidade - Ilegalidade do Lançamento
Argumenta o recorrente que não foi considerado os limites legais do art. 42 da Lei
9.430, de 1996, quando o valor individual for menor que R$12.000,00, desde que o somatório
seja inferior à R$ 80.000,00.
Não há qualquer desrespeito ao comando legal. A somatória dos valores omitidos
de depósitos bancários em valor inferior à 12.000,00, para o ano-calendário de 2005, passou do
valor de R$ 100.000,00, por isso foram considerados no cálculo. Já para o ano-calendário de
2006, como a somatória foi inferior ao limite legal, então só foram considerados valores a partir
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

de R$ 12.000,00 para apuração das omissões (e-fls. 1132 e 1133), respeitando os comandos da
regra normativa.
Decadência
O recorrente afirma que deveria ser aplicado ao caso o prazo decadencial
constante do art. 150, §4o do CTN, ou seja, contagem do início do prazo decadencial a partir do
fato gerador, e que, por estar submetido ao regime de caixa, o fato gerador ocorre no momento
do recebimento. Como a ciência do lançamento ocorreu em 11/2010, estaria decaídos os
períodos anteriores à 10/2005, inclusive.
A decisão de piso afirma que a apuração do IRPF, regra geral, é anual e o fato
gerador é complexivo, e só se conclui em 31 de dezembro do respectivo ano. Afirma que a regra
geral admites algumas exceções, nos casos de tributação definitiva ou retenção exclusiva de
fonte, o que não é o caso concreto aqui considerado. Assim, como o lançamento é relativo ao
anos-calendários de 2005 e 2006, o início do prazo decadência (nos termo do art. 150,§4o do
CTN)l ocorreu em 31/01/2005, encerrado em 31/12/2010. Portanto nenhum período foi atingido
pela decadência.
De fato, esse é o entendimento majoritário deste Conselho, que o fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física é periódico e complexivo de periocidade anual, pois se
realiza ao longo de um intervalo de tempo e só se encerra em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, não sendo válido o raciocínio de contagem do prazo feita de forma mensal ou
parcelada neste caso.
Ademais, nos casos de depósito bancário o assunto inclusive é tema de Súmula
vinculante:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Mérito
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Neste tópico a decisão de piso considerou o assunto não impugnado posto que o
único argumento apresentado era a preliminar de decadência, que já tinha sido analisada.
No Recurso o argumento apresentado é também a decadência, já analisado na
preliminar.

Distribuição de Lucros que excede o Lucro Presumido
Neste item o recorrente limita-se a transcrever as mesmas alegações da
impugnação, com pequenos ajustes na redação, acrescido de transcrição de jurisprudência que,
ou não se aplica ao caso ou reforça o entendimento exarado na decisão de piso, motivo pelo qual,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões
do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Item 002 do Auto de Infração. Rendimentos Atribuídos a Sócios de Empresas.
Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado Pagos a Sócio ou Acionista.
Nesse ponto o lançamento versa sobre rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido/Arbitrado,
excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado, diminuído de impostos e contribuições,
quando a pessoa jurídica não demonstre, por meio de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é superior ao Lucro
Presumido/Arbitrado.
Como relatado pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, o
contribuinte, em suas DIRPF dos anos-calendário de 2005 e 2006, declarou como
rendimentos isentos e não tributáveis, a título de distribuição de lucros, os montantes de
R$ 1.196.894,76 e R$ 1.422.500,00, da empresa NETM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 04.754.887/0001-64, optante pela tributação com
base no lucro presumido, da qual o contribuinte é sócio.
A fiscalização constatou que os livros Diário da citada empresa, relativos aos anos-
calendário de 2005 e 2006, foram registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo em data posterior à da apresentação da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica e depois do início da fiscalização, concluindo, assim, que o
“Livro Diário apresentando não contém o cumprimento de formalidade extrínseca
obrigatória, qual seja, prévia autenticação dos Termos de Abertura e Encerramento em
órgão próprio à época própria”.
Dessa forma, entendendo a fiscalização que os livros Diários apresentados da empresa
NETM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA não atenderam ao
critério para fazer jus à distribuição de lucros isenta da tributação, foi elaborada Planilha
dos lucros distribuídos ao contribuinte relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, e
constatado que houve distribuição de lucros em valor superior a R$ 350.409,22 e R$
410.610,41 (lucro presumido menos impostos), implicando na incidência de imposto de
renda, e a diferença apurada considerada como rendimento tributável na declaração de
rendimentos anual.
Também relata a fiscalização que o contribuinte, em suas DIRPF dos anoscalendário
de 2005 e 2006, declarou como rendimentos isentos e não tributáveis a título de
distribuição de lucros, os montantes de R$ 247.216,73 e R$ 289.447,91, da empresa
MULTIMEIOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 66.864.000/0001-
48, optante pela tributação com base no lucro presumido, da qual o contribuinte é sócio.
Também com relação a essa pessoa jurídica, foi constatada a mesma irregularidade
fiscal, qual seja, os livros Diário da empresa, relativos aos anos-calendário de 2005 e
2006, foram registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo em data posterior à
da apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e
depois do início da fiscalização, concluindo, assim, que o “Livro Diário apresentando
não contém o cumprimento de formalidade extrínseca obrigatória, qual seja, prévia
autenticação dos Termos de Abertura e Encerramento em órgão próprio à época
própria”.
De igual forma, entendendo a fiscalização que os livros Diários apresentados da
empresa MULTIMEIOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA não atenderam ao
critério para fazer jus à distribuição de lucros isenta da tributação, foi elaborada Planilha
dos lucros distribuídos ao contribuinte relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, e
constatado que houve distribuição de lucros em valor superior a R$ 67.445,98 e R$
80.133,00 (lucro presumido menos impostos), implicando na incidência de imposto de
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

renda, e a diferença apurada considerada como rendimento tributável na declaração de
rendimentos anual.
O interessado se insurge quanto o feito fiscal, arguindo, em primeiro lugar, que “o não
acatamento dos livros contábeis pela fiscalização não encontra amparo legal, uma vez
que inexiste norma que fixe prazo para que o contribuinte optante pelo lucro presumido
autentique seus livros”. Acresce que o prazo limite para autenticação do livro Diário,
diz respeito apenas às empresas optantes pelo lucro real, e que no presente caso, apesar
de a autoridade lançadora ter desconsiderado os livros Diários das empresas pelos
citados motivos, “não houve desclassificação da contabilidade das pessoas jurídicas,
omissão que corrobora a validade dos registros realizados e desautoriza a tributação dos
valores que excedam a base legal”.
Dessa forma, afirma o defendente que “existindo contabilidade, e não sendo ela
desclassificada, somado ao fato de inexistir previsão legal quanto ao prazo para
registro quando o contribuinte for optante pelo lucro presumido, e os livros
apresentados terem sido levados a registro no órgão competente, a autuação pelo
excesso na distribuição dos lucros se mostra nula de pleno direito”.
Para análise das assertivas da peça impugnatória inicialmente, faço, inicialmente, uma
retrospectiva sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Lucros Distribuídos. Com o
advento da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 10, abaixo transcrito,
foi introduzida a isenção sobre a distribuição dos lucros apurados a partir de janeiro de
1996, de acordo com a opção feita pelo contribuinte, lucro real, presumido ou arbitrado,
como transcrevo:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos
à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País
ou no exterior.
Interpretando o conteúdo do dispositivo acima, a Instrução Normativa SRF no 11/96, de
21 de fevereiro de 1996, em seu art. 51, estabeleceu o limite de sua aplicação, in verbis:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a
incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado .
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado
com base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de
lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

§ 4 oInexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere
o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros
e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não
tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda
na forma prevista no § 4o.
(grifos acrescidos)
O caput do artigo acima transcrito dispõe que os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, em regra geral, não
estão sujeitos à tributação, enquanto que o § 6o esclarece que tal isenção só é valida
para lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996. Já o § 2o estabelece que a
isenção do valor que exceder a base de cálculo do imposto deduzidos todos os impostos,
distribuído pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, está
condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração contábil feita com
observância na lei comercial.
Quanto aos valores que excederem ao lucro apurado na escrituração, deverão ser
imputados aos lucros acumulados ou lucros de exercícios anteriores e tributados de
acordo com a legislação específica (§ 3o do art. 51 da IN SRF no 11/96). Inexistindo
lucros acumulados, a parcela excedente será tributada com base na tabela progressiva da
pessoa física, conforme disposto no § 4o do art. 51 da IN SRF no11/96.
Além disso, o § 7o do artigo retro mencionado, deixa claro que a apuração do resultado
deve ser feita mediante a elaboração de demonstrativos contábeis para que os
rendimentos pagos a título de lucros distribuídos possam usufruir o benefício da
isenção.
E mais, a dicção do Ato Declaratório Normativo SRF no 4, de 29 de fevereiro de 1996, é
a seguinte:
I – no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido ou arbitrado e os valores correspondentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, à contribuição social sobre
o lucro, à contribuição para a seguridade social – COFINS e às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP.
II – na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros e
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa
jurídica, a ser distribuída também sem a incidência do imposto, será
determinada deduzindo-se do lucro líquido do período, após o imposto de renda,
o valor determinado na forma do inciso anterior.
A Instrução Normativa 93, de 24 de dezembro de 1997, dispõe no seu artigo 48 o
seguinte:
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos,
ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor
apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do
imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com
acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere
o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeitase à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Segundo dispõe a Instrução Normativa 93/97 (artigo 48, §2°) e o Ato Declaratório
Normativo 04/96 (incisos I e II), no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, poderá ser distribuído, a partir de janeiro de 1996, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido e os
valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, à contribuição social
sobre o lucro e à contribuição para a seguridade social (Cofins) e Pis/Pasep.
Ressalva, ainda, o mesmo Ato Declaratório que a parcela dos lucros que exceder o valor
da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, mas desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
Feitas tais considerações sobre a legislação tributária, passo à análise das questões
suscitadas na peça impugnatória.
Quanto à alegação do interessado de que apenas as empresas optantes pelo lucro real
tem prazo para autenticação de seus livros, ressalto que a apuração do lucro efetivo, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido
ou arbitrado que pretenda distribuir parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor
determinado na legislação, deve seguir as mesmas regras estabelecidas para a apuração
do lucro real.
Dessa forma, para que o Livro Diário seja aceito como prova é necessária a sua
autenticação no competente registro do comércio, registro este que é perpetrado pelas
Juntas Comerciais dos Estados, conforme previsão inserta na Lei no 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que dispõe sobre Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins e dá outras providências.
A matéria está consolidada na Receita Federal no artigo 258 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Livro Diário
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam
ao período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares para registro individuado e conservados os documentos que permitam
sua perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas
em que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir
o Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente
numeradas, mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o,
§ 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §
1o, deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também
poderão ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando
as operações a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente,
em livros devidamente registrados.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica
adotará livro próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações
financeiras, o qual será autenticado no órgão de registro competente.
É essencial, portanto, que o livro Diário, para efeito de prova a favor do contribuinte,
contenha, respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e tenha sido registrado e autenticado pelas juntas comerciais ou
repartições encarregadas do Registro do Comércio. Caso o livro Diário seja
escriturado por sistema de processamento eletrônico de dados, os formulários contínuos
deverão ser numerados e rubricados.
A Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal - SRF no 16 de 1° de março de
1984, dispõe, ainda, que para fins de apuração do lucro real, a escrituração do livro
Diário somente poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal quando
o registro e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para entrega
tempestiva da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício
correspondente:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no Decreto no 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa
Nacional de Desburocratização,
RESOLVE:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em
data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro
e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
No presente caso, no entanto, os registros dos livros Diários das empresas NETM
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. e MULTIMEIOS
ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A LTDA. não foram promovidos até a data
prevista para entrega tempestiva da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
dos anoscalendário de 2005 e 2006, conforme constatado pela autoridade fiscal.
Quanto à alegação do interessado de que a contabilidade das pessoas jurídicas
envolvidas não foi desclassificada, tal motivo não é suficiente para afastar o
lançamento, porquanto além da regular escrituração das pessoas jurídicas, deve haver o
cumprimento da formalidade extrínseca obrigatória, qual seja, prévia autenticação dos
Termos de Abertura e de Encerramento nos órgãos próprios, em época própria.
Não é por outra razão que a legislação tributária exige a autenticação do livro Diário no
órgão de registro do comércio até a data prevista para entrega da DIPJ, conforme
preceitua a IN SRF no 16/84 e Parecer Normativo CST no 11/85, na qual se deve
informar os dados do livro em que consta o balanço patrimonial do encerramento do
período a que se refere, como forma de o contribuinte demonstrar ao Fisco o
atendimento àquela norma, evitando que sejam aqueles dados manipulados após a
entrega da declaração.
Nessa perspectiva, a exigência do registro do Livro Diário em época própria não
representa mero formalismo da legislação, mas trata-se de documento hábil a conferir
autenticidade ao balanço patrimonial levantado pela empresa.
Friso que a apuração do lucro efetivo, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado que pretenda distribuir parcela
de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado na legislação, deve seguir as
mesmas regras estabelecidas para a apuração do lucro real.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

Logo, não cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação, a escrituração
contida nestes livros não possui o condão de fazer prova da apuração do lucro efetivo da
pessoa jurídica, na forma como determina o a Instrução Normativa 93/97.
A norma que regulamenta a não incidência do imposto de renda estabelece limites desta
em relação aos lucros pagos a sócios pelas pessoas jurídicas. Em princípio, este limite,
conforme se viu, é o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido e os
valores correspondentes a todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Foi
com base neste limite, respeitada a participação do autuado na pessoa jurídica, que a
autoridade fiscal lançou como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica a
parcela excedente distribuída.
No entanto, reitero, este limite pode ser superado caso a pessoa jurídica, apesar de sua
opção, demonstre em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo os diplomas normativos reproduzidos.
Assim, há necessidade de que essa demonstração seja feita seguindo as estritas
formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
O marco para as empresas que são tributadas com base no lucro real é para que o lucro a
ser declarado esteja respaldado em escrituração contábil e regular, a ser conferida pela
fiscalização em eventual procedimento fiscal.
O mesmo se pode concluir em relação ao caso presente, em que a parcela excedente de
distribuição de lucros sem a incidência do imposto ao contribuinte, na forma
estabelecida nos atos normativos referenciados, ou seja, com base no lucro contábil,
deve estar respaldada em escrituração formal da empresa, e demonstrada seguindo as
estritas formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
De acordo com o artigo 226 do Código Civil, a contabilidade faz prova contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. É o que prevê, de forma
semelhante, o Código de Processo Civil. Vejamos os dispositivos:
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Código de Processo Civil
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao
comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei,
provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
Observo que para fazer prova contra o empresário/pessoa jurídica, não importa se o
conteúdo da escrituração contábil atende às disposições legais, técnicas ou doutrinária.
Basta que o fato esteja nele escriturado para que seja usado em favor da parte contrária,
no caso, o Fisco. Por outro lado, para sua utilização como força probante em favor do
seu titular, pessoa jurídica, se faz necessário o cumprimento de todas as formalidades
previstas pela legislação comercial.
Uma vez que restou provado nos autos que as pessoas jurídicas NETM SERVIÇOS DE
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. e MULTIMEIOS ENGENHARIA E
CONSULTORIA S/A LTDA distribuíram ao autuado lucro contábil sem atender as
formalidades exigidas pelo artigo 258 do RIR/99, efetuou-se lançamento para cobrança
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

do IRPF devido somente sobre o que excedeu a margem isenta, ou seja, o valor da base
de cálculo (lucro presumido) diminuída de todos os impostos a que estavam sujeitas as
pessoas jurídicas, nos exatos termos da legislação anteriormente reproduzida.
Portanto, deve ser mantido lançamento sobre os rendimentos excedentes ao lucro
presumido, recebidos pelo interessado das citadas pessoas jurídicas em valor superior ao
limite legal de não incidência.
Fontes no Exterior
Novamente limita-se, na maior parte do recurso, a transcrever as mesmas
alegações da impugnação, com pequenos ajustes na redação. A única inovação são os itens 6.3 e
derivados, que tratam da não apresentação de documentos sob a motivação que teriam sido
apreendidos pela Policia Federal. Alegação feita foi considerada na decisão recorrida, que
decidiu pela falta apresentação de prova adequada para demonstrar que operação ocorreu da
forma como a recorrente alega.
Nesse ponto o lançamento versa sobre omissão de rendimentos recebidos de fontes
pagadoras situadas no exterior.
De acordo com o item IV do Termo de Verificação Fiscal o contribuinte recebeu
(conforme depósitos no Unibanco S/A conta 1541/102518) em 04/11/2005 (R$
256.065,87 e R$ 257.533,31), 30/03/2006 (R$ 382.979,99 e R$ 385.174,73),
27/06/2006 (R$ 382.807,87 e R$ 385.001,62) e 17/10/2006 (R$ 244.510,62 e R$
245.911,77) rendimentos da empresa Savannah Investing Ltda. Ilhas Virgens Britânicas.
O cônjuge do contribuinte, Márcia Nascimento de Tolosa Adorno, CPF 066.678.228-
822, alegou que tais valores foram declarados na Declaração de Bens e Direitos do
interessado, dos anos-calendário de 2005 e 2006, e que se referiam à transferência de
titularidade da empresa Café Fino Participações Ltda., CNPJ 05.047.906/0001-85 e
Hexa 7 Participações Ltda., CNPJ 05.253.926/0001-02.
Consoante destacado no Termo de Verificação Fiscal, foram apresentados os seguintes
documentos em atendimento à intimação fiscal:
- Contratos de Câmbio - tipo 03 Transferências Financeiras do Exterior onde consta no
item-Outras Especificações - Pagador: Savannah Investing Ltd Ilhas Virgens
Britânicas Credito relativo à transferência de titularidade das empresas Café Filho e
Hexa 7;
- Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da empresa Café Fino
Participações Ltda datado de 21/02/2003, registrado na JUCESP em 14/04/2003 e
relativo à alienação da totalidade das cotas da empresa para as empresas Savannah
Investing Ltd. e Panova Holding Corp, empresas sediadas e registradas nas Ilhas
Virgens Britânicas. Na cláusula sexta do contrato consta que os sócios retirantes
declaram ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a Sociedade, nada mais
tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem das cessionárias, nem da Sociedade, dando-
lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação;
- Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Hexa 7 Participações
Ltda datado de 21/02/2003, registrado na JUCESP em 17/04/2003 e relativo à
alienação da totalidade das cotas da empresa para as empresas Savannah Investing
Ltd. e Panova Holding Corp, empresas sediada e registrada nas Ilhas Virgens
Britânicas. Na cláusula sexta do contrato consta que os sócios retirantes declaram ter
recebido todos os seus direitos e haveres perante a Sociedade, nada mais tendo a
reclamar, seja a que titulo for, nem das cessionárias, nem da Sociedade, dando-lhes
plena, geral, rasa e irrevogável quitação;
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

- Contrato Particular de Cessão e Transferência de Quotas das empresas Café
Fino Participações Ltda e Hexa 7 participações Ltda para Savannah (datado de
20/12/2002 e assinado e registrado na embaixada do Brasil no Panamá) pelo valor
de R$ 14.500.000,00 cabendo o valor de R$ 7.250.000,00 ao contribuinte. Os valores
seriam pagos da seguinte forma para cada sócio:
- R$ 2.416.666,66 (US$ 690,476.19) pagos em dólares americanos em seis parcelas
semestrais e sucessivas de US$ 115,079.36 cujo vencimento seria a cada 180 dias a
partir da data de assinatura do contrato;
- R$ 4.833.333,33 (US$ 1,380,952.00) serão pagos mediante a conferencia de ações da
própria empresa Savannah.
- Contrato Particular de Cessão e Transferência de Quotas das empresas Café Fino
Participações Ltda e Hexa 7 participações Ltda para Savannah (datado de
20/11/2003 e assinado e registrado na embaixada do Brasil no Panamá) onde as
partes resolvem emendar o contrato particular datado de 20/12/2002, alterando a forma
de pagamento de R$ 4.833.333,33 (US$ 1,380,952.00). O valor será pago parcelado
em 12 pagamentos trimestrais e sucessivos de US$ 115,079.36, cujo primeiro seria
em 90 dias a partir da data de assinatura dessa Emenda ao contrato.
(grifos não originais)
A documentação apresentada acima dá conta que a venda das ações da empresa
Café Fino Participações Ltda, da qual o contribuinte era sócio, para as empresas Savannah e
Hexa 7 ocorreu em 21/03/2003, e foi registrado na JUCEP em 14/04/2003.
Contrato Particular de Cessão, assinado entre as empresas em 20/12/200,2 ajusta o
pagamento no valor de R$ 14.500.000,00, sendo metade, R$ 7.250.000,00, a parte que caberia ao
contribuinte, pago em seis parcelas semestrais, no valor de R$ 2.416.666,66 (US$ 690,476.19).
Assim o contribuinte deveria receber pela cessão das ações o valor semestral de R$
1.408.333,66, a primeira parcela em 12/2002 e a última no primeiro semestre de 2005.
Novo acerto do pagamento pela cessão das cotas foi realizado em 20/11/2003,
ajustando o pagamento de 12 parcelas trimestrais de R$ 4.833.333,33 (US$ 1,380,952.00),
equivalente a duas parcelas semestrais do acordo anterior, com o primeiro pagamento de US$
115,079.36 em 02/2004 e o último em 11/2006.
Neste cenário, um terço do valor seria recebido em 2004, um terço em 2005 e o
restante em 2006, ou seja 4 parcelas trimestrais de US$ 115,079,36, totalizando US$ 460,317.44.
Na DIRPF ano-calendário de 2005, entregues em 14/04/2006 e retificadora em
31/08/2006, foi informado sobre a venda das ações com o seguinte cenário:
 venda parcelada em 18 pagamentos trimestrais de US$ 115,079.36,
pagos 3 em 2003, 5 em 2004, 2 em 2005, restando 8 parcelas ainda não
liquidadas.
 valor declarado em 2004 foi de R$ 4.550.033,57 e em 2005 de R$
4.036.434,55,
Ou seja, informa um pagamento de aproximadamente R$ 500 mil reais em 2005.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

No ano-calendário de 2006, o mesmo bem está informado como zero pois foi
liquidado o saldo das parcelas a receber. Assim, foi declarado o recebimento de 8 parcelas de
US$ 115,079,36 em 2006.
Se considerarmos o documento do último de ajuste dos pagamentos, apresentado
como prova pelo contribuinte, no ano de 2006 deveriam ter sido pagas 4 parcelas trimestrais de
US$ 115,079.36, mas foi declarado o recebimento de 8 parcelas trimestrais no mesmo valor.
Convertendo o recebimento ao câmbio médio aproximado da época ( US$ 1.00 =
R$ 2,17), obtemos um valor de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), para justificar o
recebimento de R$ 2.026.386,60, o que é razoável.
Embora a DIRPF de 2005 e 2006 não espelhem exatamente os mesmos termos do
contrato ajustado em 2003, pois o contrato fala em 12 parcelas trimestrais e a Declaração aponta
que seriam 18 parcelas, faz prova a favor do contribuinte que as informações prestadas nas
DIRPF de 2005 e 2006, em US$, correspondem aos valores ajustados no contrato apresentado e
foram apresentadas antes do inicio da fiscalização.
Assim, é plausível a informação de recebimento do valor de R$ 513.599,18 em
2005, a título do pagamento de parte do parcelamento pela cessão de cotas cedidas em 2002 da
empresa Café Fino Participações Ltda, bem como o recebimento de três parcelas em 2006, no
total de R$ 2.026.386,60, a título de liquidação das parcelas referentes à mesma cessão.
Deste modo deve ser cancelado o lançamento no valor de R$ 2.539.985,78,
relativo aos rendimentos recebidos no exterior, conforme o quadro abaixo.

Depósitos bancários
A mesma reprodução dos fatos apontados na impugnação ocorre neste tópico. A
inovação é a transcrição de Acórdãos antigos deste Conselho, cujo entendimento já se encontra
superado, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do
CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Item 004 do Auto de Infração. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
Nesse ponto o lançamento versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas bancárias, de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme consta do TERMO DE VERIFICAÇÃO de fls.
1115/1123.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

O impugnante apresenta questão preliminar de nulidade do lançamento exoficio por
abranger informações de valor mensal inferior ao admitido pela Lei no 9.430/96, que a
seguir será analisada.
Quanto a tal alegação preliminar, que há ilegalidade do lançamento, ex oficio, por
abranger informações de valor mensal inferior ao admitido pela Lei no 9.430/96,
esclareço que o contribuinte equivoca-se em sua defesa, tendo em vista que no próprio
Termo de Verificação Fiscal, fl. 1115, a autoridade fiscal informa: “No ano calendário
2006 como os créditos de valor individuais inferior a R$ 12.000,00, cuja origem não foi
comprovada, não alcançaram R$ 80.000,00, os mesmos não serão tributados conforme
artigo 42,§3o, inciso II da lei 9.430/96 alterado pelo artigo 4o da lei no 9.481/97.
A fiscalização fez constar um quadro demonstrando os valores abaixo de R$ 12.000,00
nos devidos bancos, como abaixo transcrevo. Ainda, os valores constam
individualizadamente discriminados no Anexo 2 – “Demonstrativo de Depósitos
Bancários sem Comprovação de Origem Abaixo de R$ 12.000,00, às fls. 1129/1131:

Abaixo transcrevo os dispositivos legais citados:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
...
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

Lei no 9.841/97 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Quanto ao ano-calendário de 2005, também não cabe razão ao interessado na preliminar
invocada.
A lei é precisa quando determina que os créditos serão analisados individualizadamente,
não sendo considerados os valores inferiores a R$ 12.000,00, se o somatório anual não
ultrapassar R$ 80.000,00. Observe-se: para a análise dos créditos será observado o
limite. Como ocorreu. Houve créditos nas contas do contribuinte de valores inferiores a
R$ 12.000,00, mas que na somatória atingiram mais que R$ 80.000,00.
Dessa forma, não há razão para que os créditos de valor individual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais), no ano-calendário de 2005, não sejam considerados no
levantamento fiscal, porquanto, reitero, o somatório dos créditos ultrapassou o valor de
R$ 80.000,00, não se aplicando, nessa hipótese, o disposto na legislação invocada,
assim como na Súmula CARF no 61.
Diante dos dispositivos legais e dos créditos levantados pela fiscalização observa-se que
a alegação preliminar do contribuinte não prospera.
Depósitos Bancários. Questões de mérito.
O contribuinte alega (item 6.4 da defesa) que a fiscalização incluiu entre as “receitas
supostamente omitidas pelo requerente, transferências entre contas do próprio
requerente e resgates de aplicações financeiras feitas pelo requerente”. Todavia,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fl. 1118), a autoridade fiscal
considerou como “Depósitos não tributáveis”as importâncias relativas a:
- Resgates de Fundos;
- Transferências de contas bancárias de mesma titularidade;
- Reembolso Omint Serviços de Saúde Ltda.;
- Valores recebidos da empresa MAR 2 Participações em Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ 03.780.886/0001-21, a título de devolução de
empréstimo, confirmados pela apresentação do Livro Diário da empresa;
-Valores recebidos da empresa Systems Solutions Serviços de Sistemas e Redes
Ltda. CNPJ 03.874.696/0001-73, a título de Distribuição de Lucros,
confirmados pela apresentação do Livro Diário.
Por outro lado, a autoridade fiscal considerou como depósitos bancários de origem
não comprovada os valores correspondentes às seguintes operações, como transcrevo
do Termo de Verificação Fiscal:
V – Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com
origem não Comprovada.
Na falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, os mesmos são
considerados rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no9.430/96 com
redação alterada pelo art. 4o da Lei no 9.481/97 e art. 58 da Lei 10.637/02.
Obs: Cabe informar que esta fiscalização não considerou como depósitos com
origem comprovadas os valores depositados e que embora o contribuinte tenha
identificado a sua origem, esta não foi comprovada através de documentação
hábil, as datas dos depósitos não são coincidentes com os documentos
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

apresentados ou não foi comprovada a forma de tributação dos recursos
conforme abaixo:
1 – Transferência de contas bancárias de mesma titularidade não comprovada;
2 – Borracha Crédito Barretos Ano-Calendário 2005 3 – Encerramento de
Processo – créd dep em juízo;
4 – Willian Haddad Uzum;
5 – Bradesco Luiz Fernando;
6 – IR Mútuo Sylvio;
7 – Edson Reis Del Moro pagamento de Fazenda (R$ 380 mil mais insumos e
maquinários):
8 – Resgate Fator Doria Atherino
Conforme transcrito, a autoridade lançadora, na busca da verdade material, atentou-se
para os depósitos bancários cuja origem restou comprovada, considerando-os como não
tributáveis. Por outro lado, considerou como de origem não comprovada “os valores
depositados e que embora o contribuinte tenha identificado a sua origem, esta não foi
comprovada através de documentação hábil, as datas dos depósitos não são coincidentes
com os documentos apresentados ou não foi comprovada a forma de tributação dos
recursos”.
Na defesa o contribuinte não identifica quais os valores que teriam sua origem
comprovada, assim como não apresenta documentação hábil e idônea a comprovar “as
transferências entre contas do próprio requerente e resgates de aplicações financeiras
feitas pelo requerente”, que teriam sido incluídas indevidamente como depósitos de
origem não comprovada.
Alega o interessado que os documentos apresentados justificam toda a movimentação
bancária, que estes coincidem com as declarações feitas na DIRPF, e que antes de
constituir o crédito tributário, caberia à fiscalização diligenciar para a busca da verdade
material, princípio que rege as relações tributárias.
Quanto a tais alegações do interessado noto que ao utilizar-se de uma presunção
legalmente estabelecida, como é o caso da aqui tratada (art. 42 da Lei no 9.430/96 e
alterações), ao agente fiscal fica dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de
rendimentos, admitindo-se prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao
contribuinte (presunção juris tantum).
De Plácido e Silva assim definiu a presunção “juris tantum”, em seu “Vocabulário
Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece
‘até que se demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem
em seu favor por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se
conforma com a sua determinação.”
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“...As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de ‘presunções juris tantum’... Apenas se distinguem das ‘juris et
jure’, porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova
aquele a favor de quem se estabeleceram.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

Mas para que outra prova as destrua, necessário que seja plena e líquida.”
(grifo do original)
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996, exatamente como fez a
autoridade autuante no procedimento fiscal que acarretou a lavratura do auto.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
Ressalto que a comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42
da Lei no 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade
ou operação que deu causa ao depósito bancário, e que a comprovação dos depósitos
bancários, quando exigida pela autoridade fiscal, deve ser feita de forma
individualizada. É essa a determinação contida no art. 42, § 3o, da já citada Lei no 9.430,
de 1996 com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
“Art. 42.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: ...”
[destaquei]
Com efeito, a comprovação individualizada (entenda-se como tal, coincidência entre
datas e valores, além da natureza do crédito), deve ser feita pelo contribuinte. Assim,
para que os valores declarados pelo contribuinte sejam considerados como origem dos
recursos correspondentes aos depósitos bancários, friso, é necessário que haja efetiva
comprovação da correlação entre os depósitos e os valores declarados.
E, em caso de não ser comprovada, repiso, de forma individualizada, a atividade ou
operação que deu causa ao depósito na declaração de ajuste anual do fiscalizado
(rendimentos tributados, rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte), o rendimento deverá mantido como depósitos bancários de
origem não comprovada.
Taxa Selic
Aduz o recorrente sobre a ilegalidade na aplicação da taxa SELIC para cálculo dos
juros legais.
O tema já se encontra pacífico no âmbito deste Conselho, sendo, inclusive, tema
de Súmula:
Súmula CARF no 04:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais”.
Conclusão
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003896/2010-97

Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no
mérito, PARCIAL provimento para excluir do lançamento o valor de R$ 2.539.985,78, relativo
aos quatro depósitos citados no item “003 – Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior”.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1448
DF CARF MF
Original